Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-70.2024.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012023-70.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSI APARECIDA CHAVES MACEDO - CPF: 365.755.421-15 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. EXTINÇÃO EX OFFICIO DA FASE EXECUTIVA POR ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OFENSA À COISA JULGADA E AO ACESSO À JURISDIÇÃO. RISCO DE BIS IN IDEM INCONCRETO. HIPERVULNERABILIDADE DO CREDOR E NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto em face de sentença que, em sede de cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial transitado em julgado (restituição em dobro de valores indevidamente descontados e indenização por danos morais), extinguiu
ex

officio
a execução com fundamento na perda superveniente do objeto, em razão da edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, que instituiu procedimento administrativo para restituição de descontos em benefícios previdenciários. A recorrente sustenta que a via administrativa é facultativa, não alcança todas as verbas reconhecidas judicialmente e que não formulou requerimento administrativo, pelo que a extinção é indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção
ex

officio
da fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 52, IX, "d", da Lei nº 9.099/95, ante a existência de procedimento administrativo instituído pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, ou se a decisão viola a coisa julgada e o direito de acesso efetivo à jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida afronta a coisa julgada, pois o título judicial transitado em julgado constitui direito líquido, certo e exigível, cuja execução não pode ser substituída por ato administrativo infralegal.

A extinção da execução por iniciativa do juízo, sem que a parte executada tenha oposto embargos ou alegado formalmente a causa extintiva, ultrapassa os limites da atuação judicial e suprime defesa própria do executado.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 configura ato administrativo geral e não integra, por si só, causa extintiva do vínculo obrigacional consubstanciado no título executivo (pagamento, novação, transação ou compensação não ocorreram).

O receio de eventual pagamento administrativo duplicado (bis in idem) é meramente hipotético nos autos, tendo a recorrente demonstrado não haver requerido restituição administrativa, inexistindo, portanto, risco concreto de enriquecimento ilícito.

A continuidade da execução permite, se o caso, o abatimento posterior de valores eventualmente recebidos administrativamente, solução processual adequada; a extinção prematura impede a efetiva satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Considerando a condição de
hipervulnerabilidade
da parte (idosa, aposentada por invalidez, única fonte de subsistência) e a natureza alimentar dos valores, a proteção jurisdicional efetiva impõe o prosseguimento da execução.

A manutenção da execução também atende à função punitivo-pedagógica da condenação frente a práticas sistêmicas de descontos indevidos, preservando o efeito desestimulador da tutela reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A existência de procedimento administrativo geral para restituição de descontos em benefício previdenciário não autoriza, por si só, a extinção
ex

officio
de execução fundada em título judicial transitado em julgado.

A coisa julgada e o direito de acesso à jurisdição impõem o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito, resguardadas eventual compensação ou abatimento de quantias porventura recebidas administrativamente.

A decisão judicial não pode substituir a defesa processual do executado nem declarar extinguido o feito sem que haja causa extintiva efetivamente demonstrada nos autos.

A proteção da parte
hipervulnerável
e a natureza alimentar do crédito impõem especial rigidez na preservação da eficácia executória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e XXXVI; Lei nº 9.099/95, art. 52, IX, "d", e art. 55; Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025; Código de Defesa do Consumidor (fundamento material da condenação de origem).

R E L A T Ó R I O

1. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ROSI APARECIDA CHAVES MACEDO
(ID 334670458) em face da r. sentença proferida no ID 334670449, posteriormente integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração no ID 334670457, a qual, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinto o feito com fundamento no artigo 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei nº 9.099/95, em razão da perda superveniente do objeto.

A demanda originária, ajuizada em 26 de setembro de 2024 (ID 334670372), consubstancia-se em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a autora, ora Recorrente, alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, perpetrados pela empresa ré, ora Recorrida, sem que houvesse qualquer relação jurídica a legitimá-los.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença de mérito (ID 334670405), datada de 14 de fevereiro de 2025, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a indevida natureza dos descontos;
b)
condenar a parte promovida à restituição em dobro dos valores, no montante de R$ 511,94 (quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos); e
c)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A referida sentença transitou em julgado em 07 de março de 2025, conforme certidão de ID 334670406. Ato contínuo, a parte autora deflagrou a fase de cumprimento de sentença (ID 334670407), buscando a satisfação do seu crédito. Durante o curso da execução, foram realizadas tentativas de constrição de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, as quais lograram êxito apenas parcial (
IDs
334670426, 334670429, 334670430), culminando na expedição de alvará para levantamento da quantia irrisória penhorada (ID 334670436). Diante da dificuldade em satisfazer o crédito, a exequente chegou a requerer a desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 334670439).

Contudo, de forma surpreendente, o douto magistrado de primeiro grau, por meio da sentença ora guerreada (ID 334670449), datada de 22 de agosto de 2025, chamou o feito à ordem e extinguiu a execução
ex

officio
. O fundamento da decisão repousou na alegação de fato superveniente, qual seja, a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186, de 12 de maio de 2025, que instituiu um procedimento administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a restituição de valores descontados indevidamente de benefícios previdenciários por entidades associativas. O juízo
a quo
entendeu que a existência de tal mecanismo administrativo tornaria a via judicial desnecessária, configurando a perda superveniente do objeto da execução, e que a sua continuidade poderia ensejar pagamento em duplicidade (
bis in idem
).

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões (ID 334670458), sustenta, em síntese, o equívoco da decisão extintiva. Argumenta que a via administrativa é uma faculdade e não pode suprimir um título executivo judicial transitado em julgado, o qual, ademais, contempla verbas (repetição em dobro e danos morais) não abarcadas pelo procedimento do INSS. Defende que a Instrução Normativa não se qualifica como causa extintiva da obrigação na forma do art. 52, IX, "d", da Lei nº 9.099/95. Afirma, ainda, a inexistência de risco de enriquecimento ilícito, uma vez que comprovou nos autos não ter formulado qualquer pedido na esfera administrativa (
IDs
334670451 e 334670452). Por fim, ressalta sua condição de pessoa
hipervulnerável
e a necessidade de se manter a função punitivo-pedagógica da sentença, especialmente diante das notícias que apontam a Recorrida como parte de um esquema fraudulento em larga escala (
IDs
334670442, 334670445, 334670446). Requer, assim, a anulação da sentença e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A parte Recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, conforme se verifica no ID 334670460.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Admissibilidade do Recurso

De início, registro que o recurso interposto preenche todos os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, conforme certificado no ID 334670459, e dispensado de preparo, por ser a Recorrente beneficiária da justiça gratuita, benefício este que mantenho nesta seara recursal. Por conseguinte, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2.2. Da Controvérsia Recursal e da Necessária Cassação da Sentença Extintiva

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da sentença que, de ofício, extinguiu a fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da existência de via administrativa para o ressarcimento de valores que foram objeto de condenação judicial transitada em julgado.

Após uma análise detida dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que assiste plena razão à Recorrente. A sentença vergastada, com a devida vênia ao nobre magistrado sentenciante, padece de vício insanável de legalidade e de lógica jurídica, representando grave ofensa a institutos basilares do ordenamento pátrio. O provimento do presente recurso para cassar a decisão extintiva e determinar o imediato restabelecimento da marcha executiva é, portanto, medida que se impõe.

Examino, a seguir, de forma articulada, os fundamentos que me conduzem a esta conclusão.

2.3. Da Soberania da Coisa Julgada e da Inviolabilidade do Acesso Efetivo à Jurisdição

O ponto nevrálgico que fulmina a decisão recorrida reside na sua manifesta incompatibilidade com o princípio constitucional da coisa julgada, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e com a garantia fundamental do acesso à jurisdição, prevista no inciso XXXV do mesmo dispositivo. A Recorrente, após percorrer o devido processo legal, obteve uma sentença de mérito (ID 334670405) que, após o trânsito em julgado (ID 334670406), converteu-se em título executivo judicial, líquido, certo e exigível. Este título representa a materialização de um direito subjetivo reconhecido pelo Estado-Juiz, conferindo à sua titular a prerrogativa de exigir o seu cumprimento forçado.

A fase de cumprimento de sentença não é um novo processo, mas a consequência lógica e necessária da fase de conhecimento, destinada a transformar em realidade fática o comando abstrato contido no provimento jurisdicional. Extinguir esta fase, como o fez o juízo
a quo
, com base na mera existência de um procedimento administrativo paralelo e facultativo, equivale a esvaziar a própria eficácia da prestação jurisdicional e a negar a autoridade da coisa julgada. A decisão judicial, uma vez tornada imutável, não pode ser relativizada ou substituída por um ato administrativo infralegal, sob pena de subversão da hierarquia das fontes normativas e da própria estrutura de separação dos Poderes.

Ademais, a fundamentação da sentença extintiva opera uma perigosa inversão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tal postulado constitucional assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação do Poder Judiciário. A via administrativa, em regra, constitui uma faculdade posta à disposição do cidadão, cujo exaurimento não é condição para o ajuizamento de ação judicial. A decisão recorrida, ao determinar que a credora, já munida de um título executivo judicial, se dirija à via administrativa
para obter a satisfação de seu crédito, impõe o caminho inverso: transforma a via judicial em mero degrau para a via administrativa, o que é um completo disparate jurídico. A jurisdição, uma vez provocada e tendo
entregue
a tutela definitiva, não pode, por assim dizer, "delegar" a efetivação do direito que ela mesma reconheceu a um órgão administrativo, especialmente quando a tutela administrativa se revela manifestamente inferior à judicial. A sentença condenou a Recorrida à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais, enquanto a Instrução Normativa do INSS, ao que tudo indica e conforme alegado, prevê apenas a restituição simples dos valores. A satisfação do direito da Recorrente, portanto, somente pode ser integralmente alcançada pela via judicial executiva.

2.4. Da Flagrante Inaplicabilidade do Artigo 52, IX, "d", da Lei nº 9.099/95

O equívoco do juízo de origem se aprofunda ao fundamentar a extinção do feito no artigo 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei dos Juizados Especiais. O referido dispositivo legal disciplina as matérias que podem ser arguidas pelo devedor em sede de embargos à execução, dentre elas a alegação de "causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação,
superveniente
à sentença". A sua aplicação ao caso concreto é duplamente equivocada.

Primeiramente, sob o aspecto processual, a norma em comento versa sobre matéria de defesa do executado, a ser veiculada em peça própria. No caso dos autos, a extinção foi decretada
de ofício
pelo magistrado, sem que a parte Recorrida, executada, tivesse oposto
qualquer embargos
à execução ou alegado a existência de tal causa extintiva. O juiz agiu, portanto, para além dos limites de sua atuação, substituindo-se à parte interessada em uma defesa que a ela caberia, e que, de fato, não foi apresentada.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais contundente, a Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 não se amolda, em sua essência, à definição de "causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação". Tais causas, interpretadas à luz do sistema processual e material, referem-se a fatos jurídicos que atingem diretamente o vínculo obrigacional estabelecido no título executivo, como o pagamento, a novação, a compensação, a transação ou a prescrição, desde que ocorridos após a prolação da sentença. A criação de um procedimento administrativo geral e abstrato por terceiro (o INSS) não se confunde com nenhuma dessas hipóteses. Não houve pagamento por parte da devedora, nem qualquer acordo entre as partes. A obrigação da Recorrida para com a Recorrente, reconhecida judicialmente, permanece hígida e inalterada. A referida Instrução Normativa é, para a relação jurídica processual em tela,
res
inter

alios
acta
, ou seja, um ato estranho à obrigação exequenda, que não possui o condão de extinguir o direito da credora de buscar a satisfação de seu crédito perante quem foi condenado a pagá-lo: a Recorrida, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, e não o INSS.

2.5. Da Ausência de Risco Concreto de Enriquecimento Ilícito e do Desacerto da Medida Extintiva

A preocupação do juízo
a quo
em evitar o enriquecimento sem causa (
bis in idem
) é, em abstrato, louvável. Todavia, no caso concreto, tal preocupação se revela um exercício de futurologia desprovido de qualquer base fática. O suposto risco de pagamento em duplicidade é, até o presente momento, puramente hipotético e, mais do que isso, foi cabalmente afastado pela prova produzida pela Recorrente.

Conforme se extrai dos documentos de ID 334670451 e, mais especificamente, da consulta ao portal "Meu INSS" de ID 334670452, a Recorrente demonstrou não ter formulado qualquer requerimento administrativo de restituição. Não há, portanto, duplicidade de pleitos, nem qualquer indício de que a credora esteja agindo de má-fé, buscando obter o mesmo crédito por duas vias distintas. Extinguir o processo executivo para evitar um risco que não existe é medida desproporcional, draconiana e que causa prejuízo certo e imediato à credora para evitar um dano meramente conjectural e futuro.

Ademais, como já salientado, as verbas não se sobrepõem. O título judicial garante à Recorrente a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e uma indenização por danos morais. A via administrativa, por sua vez, limita-se, ao que consta, à devolução simples. Não há identidade de objetos. Mesmo que, hipoteticamente, a Recorrente viesse a receber algum valor na via administrativa, o caminho processual correto não seria a extinção prematura da execução, mas sim o abatimento do valor eventualmente pago do montante total da dívida judicial, em momento oportuno, para que se prossiga a execução pelo saldo remanescente. A extinção do feito representa uma solução simplista e injusta, que pretere o direito do credor em favor de uma suposta economia processual, a qual, no fim, resulta em denegação de justiça.

2.6. Da Proteção à Dignidade do Consumidor
Hipervulnerável
e da Natureza Alimentar do Crédito

A análise de qualquer lide não pode se despir de seu contexto fático e social. A presente demanda envolve uma parte manifestamente
hipervulnerável
: a Recorrente, pessoa idosa,
semi-alfabetizada
e titular de uma aposentadoria por invalidez, benefício que constitui sua única fonte de subsistência. A sentença de mérito (ID 334670405) foi sensível a essa realidade ao aplicar com rigor as normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Recorrida e a ilicitude de descontos que incidiram sobre verbas de natureza inequivocamente alimentar.

A extinção da execução representa um retrocesso inaceitável nessa proteção. Impõe a uma pessoa com evidentes dificuldades que abandone a via judicial, onde já obteve uma vitória definitiva, e se aventure em um procedimento administrativo que, além de ser menos abrangente em sua reparação, pode se revelar mais complexo e demorado para quem não possui familiaridade com os meios digitais ou burocráticos. A decisão recorrida, na prática, desconsidera toda a vulnerabilidade que o próprio Poder Judiciário já havia reconhecido,
infligindo
à Recorrente um novo e injustificado calvário para a obtenção de seu direito. A proteção da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, exige que o Estado-Juiz garanta não apenas o reconhecimento formal do direito, mas também os meios efetivos para a sua concretização, especialmente quando se trata de verbas essenciais à sobrevivência.

2.7. Da Relevância da Função Punitivo-Pedagógica da Condenação em Face de Práticas Abusivas Sistêmicas

Por fim, a decisão extintiva ignora a dimensão coletiva e a função social do processo. Os documentos acostados aos autos, em especial as reportagens jornalísticas de ampla circulação (
IDs
334670442, 334670445, 334670446), trazem fortes indícios de que a conduta da Recorrida não foi um ato isolado, mas parte de um esquema massificado e fraudulento de descontos indevidos em benefícios previdenciários, vitimando um sem-número de aposentados e pensionistas por todo o país.

Nesse cenário, a responsabilidade civil transcende a mera função reparatória individual. Ela assume um caráter punitivo e pedagógico (conhecido no direito comparado como
punitive

damages
), essencial para desestimular a reiteração de práticas comerciais abusivas e para sinalizar que o ilícito não compensa. A condenação à devolução em dobro e, principalmente, a indenização por danos morais, cumprem esse papel dissuasório. Ao aniquilar a execução dessas verbas, a sentença recorrida neutraliza por completo o efeito profilático da condenação. Pior, transmite uma perigosa mensagem de impunidade, incentivando a Recorrida e outras empresas com atuação similar a persistirem em suas condutas lesivas, na certeza de que, no máximo, serão compelidas a devolver, de forma simples e pela via administrativa, aquilo que indevidamente arrecadaram. Manter a execução em seu curso regular é, portanto, um imperativo de justiça que visa não apenas reparar o dano da Recorrente, mas também proteger toda a coletividade de consumidores vulneráveis.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para o fim de
cassar a r. sentença
proferida nos
IDs
334670449 e 334670457 e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença
, até a integral satisfação do crédito da exequente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026